Tribunal: TJDFT
Processo: 0732568-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732568-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA AGRAVADO: VIVINA DO CARMO RIOS BALBINO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANOFI – AVENTIS FARMACEUTICA LTDA contra as decisões de ID 167072614 e 167072614 (autos de origem), proferidas em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por VIVINA DO CARMO RIOS BALBINO, que, respectivamente, indeferiram o pedido de intimação do perito e determinaram a remarcação do início da perícia. Afirma, em suma, que a perícia havia sido designada para o dia 30/6/2023, mas sua remarcação foi determinada em razão do estado de saúde da parte agravada; que a perícia possui o mesmo escopo da já realizada na data inicialmente designada; que a realização de nova perícia resultará em nulidade do ato processual; que o perito somente foi intimado da decisão que determinou a remarcação dois dias após a realização do trabalho pericial. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o cancelamento da segunda perícia. Custas recolhidas (ID 49869637 – p. 3). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil). Na hipótese, a parte agravada, apresentando documentação idônea, requereu a remarcação do início do trabalho pericial, inicialmente designado para o dia 30/6/2023. Diante de situação de saúde, não havia como antecipar o fato imprevisto, de modo que o requerimento ocorreu na mesma data do início do trabalho. O juízo de origem, ainda no dia 30/6/2023, acolheu o pedido da parte agravada e determinou a intimação do perito para indicação de nova data para início do mesmo trabalho (decisão de ID 163887018 dos autos de origem). Não se trata, em absoluto, de nova perícia, conforme aponta a parte agravante, uma vez que o objeto continua sendo o mesmo. Conforme destacado na petição que ensejou a segunda decisão agravada (ID 166988782 dos autos de origem), houve apenas uma reunião entre o perito, o advogado da parte agravada e o assistente técnico da parte agravante, que se realizou horas antes da prolação da decisão que determinou a remarcação do horário. Ademais, a parte agravante não indicou qualquer prejuízo na remarcação do início dos trabalhos periciais, sequer se vislumbrando gravame ou piora de sua situação jurídica. O interesse processual, previsto no artigo 17 do Código de Processo Civil, se caracteriza “como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38). Em conclusão, a parte agravante não indicou em que medida a remarcação do início do trabalho pericial – uma vez que somente uma reunião havia sido realizada – representará prejuízo ao exercício do contraditório e ao devido processo legal, sobretudo quando o fundamento contido na decisão agravada foi exatamente o de viabilizar a participação das partes na instrução probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora